Tribunal: STF
Processo: HC 85468
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-19
Data de publicação: 2005-05-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. ATO
JURISDICIONAL DE MINISTRO DO STF.
I. - A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é no sentido do não-cabimento de habeas corpus
contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal referentes a
outros habeas corpus impetrados perante este (Precedentes: HC
76.799/SP, Gallotti, "DJ" de 16.03.98; HC 82010/MS, Maurício Corrêa,
 "DJ" de 29.05.2002; HC 84.538/SP, Nelson Jobim, "DJ" de
02.08.2004).
II. - Recurso improvido.